Tribunal: TJSP
Processo: 2239663-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de Justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - Determinação para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de Justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - Determinação para a vinda de documentos para comprovação da insuficiência de recursos - Ausência de cumprimento pela agravante, que não juntou holerites ou comprovante de renda mensal dos últimos três meses, extratos bancários, fatura de cartão de crédito, comprovantes de despesas condizentes à alegada dificuldade financeira - Depois de oportunizada a vinda de documentos que corroborassem com sua alegada hipossuficiência, deixou de dar fiel cumprimento à ordem - Recurso desprovido.